Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709141-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACQUELINE QUIXABEIRA GONCALVES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais e do preparo, com infringência às normas acima mencionadas. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. . 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator